Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738837-82.2021.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0740035-54.2021.8.07.0001, ajuizada por FIRMICIO FERREIRA DE SOUZA em desfavor de GASPAR DOS REIS OLIVEIRA. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, oportunidade em que houve declinação da competência em favor do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, sob o argumento de que se trata de execução de contrato de locação de imóvel situado em Taguatinga e, que, injustificadamente, a parte demandante elegeu o foro de Brasília para o processo da pretensão executiva, conforme cláusula XVIII do contrato de locação. Sustenta o juízo Suscitado que o caso em apreço revela abuso de direito, consubstanciado pela escolha aleatória do foro, que não pode ser tolerado; que, apesar de se tratar de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Aduz que a escolha aleatória violou o princípio do juiz natural e ignorou as regras da organização judiciária, as quais prezam pelo alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que, apesar da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato entabulado entre as partes dispor que a circunscrição judiciária de Brasília seja a competente para dirimir as dúvidas decorrentes daquela relação contratual (ID 108489563 – pág. 7, cláusula XVIII), na ausência de regras específicas, devem prevalecer as que decorram de sua execução no caso de inadimplemento, em conformidade com o art. 63 do Código de Processo Civil. Contudo, afirma o juízo Suscitante que o executado não pode ser considerado vulnerável, uma vez que não são aplicáveis, no caso em comento, as regras do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se cogitar de relação de consumo, razão pela qual deve incidir a imperatividade da regra inserta no brocardo pacta sunt servanda. Requer, assim, o reconhecimento da competência do juízo Suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021 às 18:19:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora